Tribunal: TJBA
Processo: 8050545-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050545-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EREMITA PEREIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050545-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EREMITA PEREIRA DAS NEVES

e apelado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,